Tribunal: TCU
Processo: 005.415/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de concessão de auxílio financeiro 006010/2020-99, firmado com o/a CONSELHO NAC DE DESENV CIENT E TECNOLOGICO, função CIENCIA E TECNOLOGIA, que teve como objeto Caracterização da resposta imunológica induzida na imunização de fêmeas bovinas com as vacinas de Brucella abortus B19 e RB51. (no da TCE no sistema: 2279/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 1329/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, em desfavor de Andrey Pereira Lage, em razão de omissão no dever de prestar contas realizadas por meio de Termo de Aceitação de Apoio Financeiro a Proposta de Natureza Científica, Tecnológica e/ou de Inovação e que tinha por objeto o instrumento descrito como "Caracterização da resposta imunológica induzida na imunização de fêmeas bovinas com as vacinas de Brucella abortus B19 e RB51". Considerando que houve reconhecimento da correção da documentação financeira e validação do documento faltante que impedia a análise definitiva da prestação de contas do responsável, qual seja, a avaliação de desempenho dos bolsistas envolvidos na pesquisa; considerando os pareceres uníssonos emitidos pela AudTCE no sentido de acolher as alegações de defesa do responsável, uma vez que foram suficientes para sanar as irregularidades a ele atribuídas e afastar o débito apurado (peças 87-89) ; considerando que, diferentemente do entendimento manifestado pelo MPTCU à peça 90, a postergação do envio de um dos elementos que deveriam compor a prestação de contas, especificamente a avaliação de desempenho dos bolsistas envolvidos na pesquisa, não é impropriedade capaz de ensejar o julgamento das contas como regulares com ressalvas; considerando as conclusões da AudTCE no sentido de que as contas do responsável devem ser julgadas regulares, dando-lhe quitação plena (peças 87-89) ; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, por unanimidade, ACORDAM julgar regulares as contas de Andrey Pereira Lage, dando-lhe quitação plena, nos termos dos arts. 1o, inciso I; 16, inciso I; 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I; 143, inciso I, alínea "a"; 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno, bem como informar o responsável quanto ao teor desta decisão. 1. Processo TC- Processo 005.415/2021-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Andrey Pereira Lage (XXX.257.186-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: Leonardo Alves da Silva Cancado (73170/OAB-MG) , representando Andrey Pereira Lage. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.